Tribunal: TJBA
Processo: 8075450-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075450-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLENIO ANTONIO SAGRILO Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, HUGO LEONARDO TOSTA ARANTES SILVA AGRAVADO: EMIKO TABUSADANI e outros Advogado(s):BRUNO CEZAR NERI PINHEIRO, DANILO ALVARO DE ALMEIDA COSTA, DOUGLAS MARQUES DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1.º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO SINE QUA NON. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PROPRIEDADE REGISTRAL EM NOME DO CREDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS MATÉRIAS DE FUNDO NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. O Agravante sustenta ter realizado pagamentos parciais e alega que a propriedade do imóvel objeto do contrato, ainda registrada em nome dos credores, supriria a necessidade de penhora, pleiteando a suspensão dos atos expropriatórios. Os Agravados defendem a taxatividade dos requisitos legais e a imprescindibilidade da garantia formal. Simultaneamente, julga-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de formalização de penhora, depósito ou caução impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, frente ao art. 919, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a manutenção da propriedade registral em nome do credor equivale à garantia do juízo exigida legalmente; (iii) determinar se é possível ao Tribunal examinar alegações de excesso de execução e pagamentos parciais não apreciadas pelo juízo a quo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, § 1.º, estabelece requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. A garantia do juízo é condição sine qua non para o deferimento da suspensividade. No caso concreto, inexiste penhora, depósito ou caução formalizados nos autos da execução. 5. A circunstância de a propriedade do imóvel constar em nome dos credores não se confunde com a garantia processual exigida pela lei, não possuindo o condão de satisfazer o requisito legal de segurança do juízo para fins de suspensão da execução. 6. As matérias de fundo suscitadas (excesso de execução, pagamentos não contabilizados e exceptio non adimpleti contractus) não foram objeto de análise meritória na decisão agravada. Sua apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra o indeferimento da antecipação da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, sendo a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução condição indispensável. 2. A análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem é vedada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 2308179/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8075450-21.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CLÊNIO ANTÔNIO SAGRILO e como agravados EMIKO TABUSADANI e JORGE REIJI TABUSADANI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26